Tribunal: TJPA
Processo: 0801296-24.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801296-24.2019.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CESAR E MONTEIRO COMERCIO DE MADEIRA LTDA, ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA, CESAR DE SOUSA VIEIRA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA ALBATROZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 485 DO CPC.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC;

2- A sentença que extingue o processo, por não cumprimento de diligência determinada pelo juízo, à mingua de intimação da parte para suprir a falta especificada, deve ser desconstituída, porquanto violadora da disposição do §1º, do art.485, do CPC;

3- Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento

ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para prosseguimento da execução fiscal.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801296-24.2019.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CESAR E MONTEIRO COMERCIO DE MADEIRA LTDA; ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA; CESAR DE SOUSA VIEIRA e MARCOS MONTEIRO SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 12656193), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID 12656192), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA ALBATROZ LTDA
,

ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA, CESAR DE SOUSA VIEIRA e MARCOS MONTEIRO SOUZA
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Em suas razões, o apelante defende que não fora cumprido o requisito indispensável de prévia intimação pessoal da Fazenda com a advertência quanto a pena de extinção, previsto no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. Requer que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido para anular a sentença recorrida, determinando, assim, o prosseguimento do feito executivo.

Recurso recebido no duplo efeito, às fls. 16 - verso.

Ausentes contrarrazões, haja vista a falta de triangulação do processo.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

A sentença extinguiu o processo com fulcro no inciso III do art. 485 do CPC, considerando que o exequente fora intimado à manifestação e não o fez, fazendo denotar seu desinteresse no feito.

Acerca da fundamentação da sentença recorrida bem como do recurso em apreço, transcrevo o art. 485, inciso III e § 1º do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do inciso III acima transcrito, pode se dar quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ou não promover atos ou diligências de sua incumbência essenciais ao desenvolvimento do feito. Tais situações específicas de paralisação de processos já em curso, porém, ensejam a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

O caderno processual informa que a ação foi ajuizada em
23/05/2019
(ID 12656187). Em
27/07/2019
, foi proferida decisão para que o exequente esclarecesse o valor do título em execução, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de indeferimento (ID 12656187). Em 13/08/2019, certificou-se a ausência de manifestação do exequente, embora devidamente intimado (ID 12656190). Na mesma data, sobreveio sentença extintiva.

À luz dos fatos registrados, evidencia-se que não houve a intimação do ora apelante para suprir a falta especificada pelo magistrado, em ofensa ao disposto no §1º, do artigo 485 do CPC.

Posto isto, emerge certo que, uma vez não intimada nos termos da previsão legal, não poderia a fazenda pública ser penalizada por inércia em face do que não lhe foi dado conhecimento, donde decorre a necessidade de nulidade da sentença que assim foi conduzida.

Colaciono julgados nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Desídia do autor em promover meios para o cumprimento da citação do réu. Extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Impossibilidade.
Hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC). Necessária intimação pessoal do autor, para dar andamento ao feito em cinco dias, não realizada. Aplicabilidade do art. 485, § 1º, do CPC. Sentença anulada. Prosseguimento da ação
. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018937620188260002 SP 1001893-76.2018.8.26.0002, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 23/10/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PARALISADO NO ARQUIVO PROVISÓRIO. POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ABANDONO DA CAUSA.
ARTIGO 485, III, DO CPC. § 1º, DO ART. 485, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. 1. Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC que exige a intimação pessoal da parte para efeito de configuração do abandono da causa. 2. Error in procedendo. Anulação da sentença com o prosseguimento do feito para a regular instrução
. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00359375019928190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)”

Assim, entendo desarrazoada a extinção do feito antecipadamente.

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença, ante o afastamento do abandono da causa, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023